Tribunal: TCU
Processo: 020.172/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8302/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão da Sra. Célia Espíndola Emygdio de Castro se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado da interessada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato de aposentadoria emitido em favor da referida interessada, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.172/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agleda Maria Aguiar Bezerra (XXX.172.623-XX); Célia Espíndola Emygdio de Castro (XXX.175.183-XX); Maria Jose Bezerra dos Santos (XXX.854.271-XX); Maria Teresa Araujo Costa (XXX.036.613-XX); Neila Romero Barroso (XXX.214.983-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventual ato de pensão civil em que figure como instituidora a Sra. Célia Espíndola Emygdio de Castro (XXX.175.183-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que estiverem sendo pagos aos eventuais beneficiários, notadamente no que se refere à possível inclusão de rubrica judicial indevida na base de cálculo dos respectivos proventos.